Tribunal: TJMT
Processo: 1033021-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033021-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JR - ESPACO SAUDE E BEM ESTAR LTDA - CNPJ: 49.788.941/0001-20 (RECORRENTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - CPF: 793.788.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1033021-90.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):

JR - ESPACO SAUDE E BEM ESTAR LTDA.

Recorrida(s):

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. GLOSA DE FATURAS. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO E COM IRREGULARIDADES TÉCNICAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de cobrança de valores, referentes a atendimentos prestados a beneficiários da operadora de saúde GEAP, com base em contrato de credenciamento. A recorrente alegou glosa indevida de guias, pagamentos parciais sem justificativa, tentativa frustrada de resolução administrativa e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou a apresentação tempestiva das faturas e a regularidade técnica das guias para fins de cobrança; (ii) verificar se a conduta da operadora caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida por normas de direito privado, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Assim, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O contrato prevê expressamente que as faturas devem ser apresentadas no prazo máximo de 90 dias após a realização dos atendimentos, sendo consideradas inaptas aquelas protocoladas fora desse prazo, salvo justificativa aceita e deferimento excepcional, com aplicação de deflator e vedação à interposição de recurso contra glosas.

A recorrente não comprova a apresentação tempestiva das faturas; os IDs indicados não constam do processo e as guias de autorização não se confundem com documentos comprobatórios da execução e faturamento.

Não houve individualização dos valores alegadamente pagos a menor nem indicação precisa das guias afetadas, impossibilitando o exame da alegação de inadimplemento parcial.

E-mails constantes dos autos confirmam que as guias foram protocoladas fora do prazo contratual, corroborando a regularidade da glosa administrativa por parte da operadora de saúde.

A ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da ré impede o reconhecimento de danos morais, não se verificando abalo à imagem da autora ou violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prestador de serviços de saúde conveniado deve comprovar a apresentação tempestiva das faturas e a regularidade técnica das guias como condição para a cobrança de valores, nos termos do contrato.

A apresentação de guias fora do prazo contratual, desacompanhadas da documentação exigida, inviabiliza a pretensão de recebimento e legitima a glosa administrativa.

A ausência de comprovação de irregularidade na conduta da operadora de plano de saúde afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1079869-09.2023.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14.09.2024; TJMT, N.U 1016300-28.2023.8.11.0003, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.09.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0439.16.013519-0/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 304928412, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Confissão e comprovação de que houve atendimento nos termos do contrato;

2)

Alegação de ausência de pagamento devido falta do CBO do profissional - Guias devidamente preenchidas;

3)

Pagamentos realizados à menor sem justificativa;

4)

Tentativa de solução administrativa;

5)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega inadimplemento de valores decorrentes da prestação de serviços de psicologia e nutrição, realizados com fundamento no contrato de credenciamento firmado com a empresa reclamada.

Afirma que, mesmo após cumprir regularmente sua obrigação de realizar os atendimentos e encaminhar a documentação exigida, parte das guias foi glosada indevidamente ou sequer foi quitada, o que lhe teria causado prejuízos financeiros e abalo à sua imagem como prestadora de serviços na área da saúde.

A parte ré, por sua vez, sustenta que parcela significativa das faturas foi protocolada fora do prazo contratual de 90 (noventa) dias contados da data da realização dos atendimentos.

Aduziu, ainda, que os valores glosados decorreram de inconsistências técnicas nas guias apresentadas, a exemplo de ausência de informações obrigatórias. Defendeu, por fim, a regularidade do procedimento de auditoria realizado e a inexistência de danos morais a serem indenizados.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial,
nos seguintes termos:

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços assistenciais de saúde, no qual a autora se comprometeu a realizar atendimentos a beneficiários da GEAP, mediante remuneração conforme os termos pactuados.

O contrato prevê, expressamente, que a contratada deve apresentar os documentos de cobrança no prazo de até 90 (noventa) dias da data da prestação do serviço
. Também consta cláusula autorizando a glosa de valores pela auditoria técnica, caso sejam detectadas inconsistências ou falhas formais nas guias de atendimento.

No caso concreto,
a autora não trouxe aos autos documentação robusta que demonstre a regular apresentação das faturas dentro do prazo contratual, tampouco que os atendimentos contestados tenham sido prestados com a devida observância das exigências técnicas previstas no contrato
(como identificação do profissional com CBO compatível, guias com assinatura do beneficiário, documentos obrigatórios anexos etc.).

(...)
Assim, diante da ausência de prova da prestação regular dos serviços e da conformidade técnica das guias apresentadas, não se pode impor à requerida o pagamento dos valores glosados, sob pena de enriquecimento sem causa.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

O cerne da questão consiste em verificar se a recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação de serviços e o envio das faturas no prazo contratual, bem como se a recorrida deixou de efetuar o pagamento devido pelos serviços prestados.

Inicialmente, cumpre destacar tratar-se de relação jurídica de natureza contratual, firmada entre pessoas jurídicas, voltada à prestação de serviços,
razão pela qual não se aplica a inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto,
compete à parte autora, ora recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram o Contrato nº 1000041284 (ID 194019957), para prestação de serviços assistenciais de saúde, na especialidade de
psicologia e nutrição
, aos beneficiários da recorrida. O referido contrato estabelece expressamente, na Cláusula Sétima, itens I a III, que:

I.

A CONTRATADA terá prazo máximo de até 90 (noventa) dias contados da data do atendimento para apresentação da fatura e dos demais documentos comprobatórios
da execução dos serviços.
Findo este prazo, serão consideradas inaptas para pagamento
, quaisquer faturas apresentadas, cabendo apresentação, nas Gerências Estaduais determinadas nas autorizações, de requerimento formal e protocolado com justificativa da perda do prazo, para análise, emissão de parecer e posterior deliberação superior.

II.
No caso de liberação para a entrada e pagamento das guias inaptas
mencionadas no item I,
a efetivação do pagamento será condicionada a revisão das guias sendo o valor total CALCULADO sujeito a percentuais (%) de deflator que variam de 5 a 50%, a depender do prazo que será apresentado
, conforme abaixo:
(...)

III.
Na aceitação das guias fora do prazo estipulado de até 90 dias
, conforme mencionado no item II,
não serão permitidas a realização do recurso das glosas aplicadas
, considerando tratar-se de excepcionalidade.

A recorrente afirma que enviou as faturas no prazo contratual, indicando como prova os documentos dos IDs 194019170, 194019171, 194019172, 194019173 e 194019176. Contudo, em consulta aos autos,
verifica-se que tais IDs não possuem correspondência no presente processo
, o que impossibilita a verificação da alegação.

Ademais, as guias de autorização para prestação de serviços não se confundem com os documentos comprobatórios da execução dos serviços e respectivas faturas, que deveriam ser apresentados no prazo contratual de 90 dias.

Importante ressaltar que a recorrente não contesta as cláusulas contratuais, argumentando por sua abusividade ou invalidade, limitando-se a afirmar que cumpriu o prazo contratual, sem, contudo, apresentar prova robusta nesse sentido.

Além disso, a autora aduz que alguns pagamentos foram parciais, sem justificativa plausível. No entanto, não individualiza as guias supostamente afetadas, tampouco especifica os valores efetivamente pagos ou o montante que entende devido, de forma discriminada,
descumprindo, assim, o ônus probatório que lhe compete
.

Ressalte-se que
apenas em sede de impugnação à contestação
a parte autora
apresenta exemplos pontuais
(ID 304928408), referindo-se às guias dos IDs 304928383, 304928384, 304928385 e 304928386, nas quais alega haver pagamento parcial. Contudo, não comprova que tais faturas foram apresentadas dentro do prazo contratual, tampouco demonstra a interposição de recurso administrativo contra as glosas, conforme dispõe a Cláusula Sétima, item IX, do contrato celebrado entre as partes.

Nos e-mails anexados no ID 304927897, observa-se que é reiteradamente afirmado pela empresa GEAP Autogestão em Saúde que a solicitação de entrada de guias estava fora do prazo contratual, o que corrobora a tese da recorrida de que as faturas não foram apresentadas tempestivamente.

A propósito:

EMENTA ­ RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA
– VERBAS TRABALHISTAS – TELEFONISTA – REAJUSTE SALARIAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 474/2019 – PAGAMENTO EFETUADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECEBIMENTO A MENOR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora
. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
(TJMT – N.U 1079869-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

(grifei)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- EXISTÊNCIA DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC
.

2.
O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda
.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT – N.U 1016300-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
- ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez
não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.013519-0/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 18/12/2020) (grifei)

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025